Tribunal: STF
Processo: Rcl 77612
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Companhia Pernambucana de Saneamento – COMPESA em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região (Processo 0000407-15.2021.5.06.0313), que teria violado a autoridade das decisões proferidas por esta CORTE no julgamento da ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES; da ADPF 387, Rel. Min. GILMAR MENDES; da ADPF 524, Rel. Min. EDSON FACHIN, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES; da ADPF 556, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, bem como da ADPF 873, Rel. Min. ROBERTO BARROSO.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Foi proposta reclamação trabalhista em face da COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO – COMPESA, requerendo sua condenação em pecúnia. A COMPESA foi sucumbente. 



    Ocorre que, no momento do cumprimento de sentença foi solicitado o pagamento por meio do regime de precatório, e a Douta Desembargadora SOLANGE MOURA DE ANDRADE, de forma, data venia, irregular, acabou por indeferir o pedido da reclamante. 



    [...]



    A COMPESA é uma sociedade de economia mista que tem como principal objetivo a prestação de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário para a população pernambucana, atuando em caráter de exclusividade prestando um serviço público essencial. 



    Embora constituída como sociedade de economia mista, o controle acionário e funcional pertence ao Estado de Pernambuco, detentor de 100% (cem por cento) das ações ordinárias e 99,95% do total de ações, com capital fechado, ou seja, o capital é majoritariamente público (Doc. 05 Quadro de acionistas em 03-2022 anexo).



    [...]



    Na qualidade de ente da administração pública, prestadora de serviço público não concorrencial, sem objetivo primário de lucro é necessário que seja observado o regime de pagamento por precatórios. 



    [...]



    Bem se vê do estatuto social da COMPESA (Doc. 04) que o seu o objetivo primário é a execução da política de abastecimento de água e esgotamento sanitário do Estado de Pernambuco. Nesse sentido é a expressa previsão estatutária: 



    [...]



    Eventuais resultados positivos da COMPESA são reinvestidos nas atividades da própria companhia. A COMPESA não possui foco no lucro, mas sim na execução da política estadual de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, como disposto no art. 3º do seu estatuto social, sendo o Estado de Pernambuco, muitas vezes, convocado a aportar recursos na companhia. 



    Observa-se, portanto, sem maiores digressões, que a reclamante não possui intuito primário, destinação ou finalidade lucrativa.



    [...]



    De fato, é pacífico o entendimento do STF acerca da aplicação do regime constitucional dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras dos serviços de saneamento básico cujo capital social seja majoritariamente público e o serviço seja prestado em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro. Eis os demais arestos:”



    Ao final, no mérito, requer seja julgada “procedente a reclamação, CASSANDO em definitivo a decisão proferida nos autos do processo nº 0000407-15.2021.5.06.0313, além de determinar que todas as execuções em face da Reclamante se processem sob o regime de precatório, ratificando a liminar postulada”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os paradigmas de confronto invocados são os definidos pela CORTE no julgamento da ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES; da ADPF 387, Rel. Min. GILMAR MENDES; da ADPF 524, Rel. Min. EDSON FACHIN, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES; da ADPF 556, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, bem como da ADPF 873, Rel. Min. ROBERTO BARROSO.



    Assiste razão à parte reclamante.



    Embora tenha sido suscitada, nos autos da execução trabalhista originária, a necessidade de aplicação do regime de precatórios em favor da Companhia Pernambucana de Saneamento – COMPESA, o Tribunal reclamado rejeitou os Embargos de Declaração sem, contudo, apreciar a controvérsia em questão, nos termos de acórdão assim fundamentado:



    “Embargos de Declaração opostos por COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA em face do acórdão proferido por esta Turma, que negou provimento ao Agravo de Petição, nos termos da fundamentação registrada sob o ID. 506feb4. 



    Em razões (ID. fa08504), a embargante traz argumentos novos desta vez em relação a aplicação do regime de precatório que, por se tratar de matéria de ordem pública, não há ausência de preclusão. Alega ausência de manifestação quanto a matéria, sendo imperativo o pronunciamento judicial. Salienta que essa discussão doi objeto de reiteradas decisões do STF e demais Tribunais Regionais, que reconheceu que a reclamada está sujeita ao regime de precatórios, conforme previsto no artigo 100 da CF. Requer que seja sanada omissão, para que seja analisado o tema apresentado. 



    [...]



    E, no caso em exame, em que pesem as alegações da embargante, entendo que não se configuraram os vícios autorizadores da oposição dos declaratórios, pois a decisão embargada enfrentou, de forma clara e expressa, acerca do tema trazidos no Agravo de Petição de ID.13258de, no tocante ao critério de apuração das horas extras e configuração do PJE-Calc. Vejamos: 



    [...]



    Vale salientar que o acórdão de ID. 506feb44, analisou, detalhadamente, os argumentos trazidos pelo executada, nos limites das argumentações apresentadas naquela peça recursal, restringindo-se ao requerido e às peculiaridades demonstradas. 



    Portanto, a decisão encontra-se devidamente fundamentada, de forma detalhada, contestando cada item a cerca do quantitativo de horas extras, apontado no Agravo de Petição, inexistindo, em seu teor, qualquer vício passível de correção pela presente via. 



    Acontece que o embargante, neste momento processual, traz argumentos novos que não fizeram parte do recurso interposto em execução. Assim, não pode agora trazer alegações alheias ao já apontado anteriormente. 



    O fato de a tese defendida pelo embargante não ter sido analisada sob a óptica por ele pretendida não caracteriza omissão, pois, como visto, o decisum encontra-se fundamentado de forma clara e satisfatória. 



    Tampouco há que se falar em contradição no acórdão, uma vez que não há qualquer incompatibilidade lógica entre os fundamentos do julgado, ou entre estes e a sua conclusão. 



    O que pretende o embargante, na realidade, é obter novo julgamento do recurso, a partir do reexame de matérias já devidamente analisadas quando do julgamento colegiado do apelo, o que se afigura defeso por meio dos embargos de declaração, por denotar nova análise meritória, devendo a parte, para tanto, utilizar-se do meio recursal próprio.



    [...]



    Ante o exposto, rejeito os Embargos de Declaração.” (eDoc. 5)



    No entanto, assinalo, desde logo, que a discussão a respeito das prerrogativas da Fazenda Pública na fase de execução é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo magistrado e que, portanto, pode ser alegada a qualquer tempo e grau de jurisdição, não se submetendo aos efeitos da preclusão, tampouco a limites objetivos recursais.



    Sujeita-se, assim, ao regime processual-constitucional vigente no momento do cumprimento da sentença, aplicando-se o princípio da eficácia da norma processual vigente no momento da execução (tempus regit actum), nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, cito: RCL 48.041 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Redatora p/ Acórdão Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 20/09/2021; RCL 51.057 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 17/04/2023; e RCL 63.372/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 30/10/2023.



    Ultrapassado esse ponto, da análise dos autos, é possível verificar que a Reclamante é sociedade de economia mista estadual constituída sob a forma de sociedade por ações, cuja criação foi autorizada pela Lei Estadual 6.307, de 29 de julho de 1971, competindo-lhe, de acordo com o art. 1º, § 1º, “realizar a prestação de serviços de saneamento básico e atividades relacionadas à preservação e ao aproveitamento de recursos hídricos” (eDoc. 10).



    Relativamente ao capital social, a legislação prevê a possibilidade de participação de pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado, assegurando-se “ao Estado de Pernambuco, uma participação mínima de dois terços das ações ordinárias, facultado sua integralização em dinheiro, bens ou créditos de qualquer natureza”.



    Da mesma forma, cabe destacar que o respectivo Estatuto Social prevê, em seu art. 3º, que “a companhia tem por objeto executar a política de abastecimento de água e esgotamento sanitário do Estado de Pernambuco” (eDoc. 7, fl. 8).



    Em casos análogos, esta SUPREMA CORTE, por ambas as suas Turmas, já se manifestou no sentido de que a Companhia Pernambucana de Saneamento – COMPESA goza das prerrogativas processuais inerentes à Fazenda Pública. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO DECIDIDO NAS ADPFs 524/DF, 387/PI E 275/PB. CONFIGURAÇÃO. REGIME DE PRECATÓRIOS. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. RECLAMAÇÃO PROVIDA. AGRAVO DESPROVIDO. I – A empresa agravada é sociedade de economia mista prestadora de serviço público em caráter não concorrencial (saneamento básico no Estado de Pernambuco), razão pela qual há consonância entre a tese defendida por ela, de sujeição ao regime de precatórios, e as teses proferidas nas ADPFs 524/DF, 387/PI e 275/PB II – Agravo regimental desprovido.” (RCL 65.071, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 09/04/2024)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO RECLAMADA PROFERIDA EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO NA ORIGEM A INVIABILIZAR O AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 556/RN. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RCL 65.073, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 08/04/2024)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO: RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. DISPENSA DE CITAÇÃO PARA CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. CERCEAMENTO DE DEFESA: INOCORRÊNCIA. COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO (COMPESA). SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO EM CARÁTER NÃO CONCORRENCIAL. SUBMISSÃO AO REGIME DE PAGAMENTOS POR PRECATÓRIOS. ADPFs Nº 387/PI, Nº 275/PB E Nº 524/DF. 1. A dispensa de citação para contestação, conforme procedido na espécie, não caracteriza cerceamento de defesa ou nulidade, considerados o objeto da Reclamação e a intimação da decisão proferida, com a decorrente apresentação do agravo regimental. 2. Ademais, a Suprema Corte já se posicionou no sentido de que a nulidade alegada, para ser reconhecida, deve ensejar efetivo e comprovado prejuízo, o qual não pode ser presumido. Trata-se de aplicação do princípio pas de nullité sans grief, cuja essência exige a demonstração de danos concretos à parte que suscita a nulidade. 3. A reclamante, enquanto sociedade de economia mista prestadora de serviço público em caráter não concorrencial (saneamento básico no Estado de Pernambuco), submete-se ao regime de precatórios, à luz da jurisprudência consolidada nesta Corte. 4. Ao afastar a prerrogativa da empresa de realizar o pagamento da condenação mediante precatórios, a decisão reclamada viola o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas ADPFs nº 387/PI, nº 275/PB e nº 524/DF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RCL 65.072 ED, Relator: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2024)



    Essa linha de raciocínio conduz, inevitavelmente, à conclusão de que, na presente hipótese, incide o decidido na ADPF 387, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/03/2017, em virtude da prevalência do entendimento de que é aplicável o regime dos precatórios às empresas estatais prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial, conforme traduzido na ementa do julgado a seguir transcrita:



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.” (ADPF 387, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 25/10/2017)



    Posteriormente, no julgamento da ADPF 275, de minha relatoria, Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2018, esta SUPREMA CORTE reafirmou o que assentado no julgamento da ADPF 387, no sentido da impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público.



    Ora, conforme consignei em meu voto, na ocasião do julgamento da ADPF 275, não se admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas. Além disso, a decisão impugnada na presente arguição afronta o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF).



    Nessas circunstâncias, em que o Tribunal reclamado deixou de examinar o pedido de execução por precatório e, por consequência, autorizou o prosseguimento da execução direta contra sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial, sem a submissão ao regime constitucional correlato, há evidente ofensa aos precedentes desta CORTE.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar o acórdão proferido no Processo 0000407-15.2021.5.06.0313, na parte em que deixou de apreciar a aplicação das prerrogativas da Fazenda Pública à Companhia Pernambucana de Saneamento – COMPESA, determinando que outro seja proferido em observância ao decidido nas ADPFs 275 e 387.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Comunique-se, com URGÊNCIA, ao Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, encaminhando cópia da petição inicial e desta decisão para que se dê cumprimento ao ordenado.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de março de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente